Tribunal: TJMT
Processo: 1005963-53.2020.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005963-53.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNER RITTER - CPF: 034.650.941-66 (APELADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ANDRE LUIS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 868.154.311-34 (ASSISTENTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELL TRALLTIMAN SANTOS LEITE - CPF: 022.464.861-65 (ASSISTENTE), RAFAEL DASSOLER SCANDOLARA - CPF: 718.808.520-04 (ASSISTENTE), VIVIANE RITTER - CPF: 006.524.791-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO ARTIFON - CPF: 896.506.549-68 (VÍTIMA), ROSILEI GROSS - CPF: 020.435.460-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SCHIAVO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA DASSOLER SCANDOLARA - CPF: 010.002.890-01 (ASSISTENTE), EZIEL DIAS FERREIRA - CPF: 037.969.899-42 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 129,
CAPUT
, DO CP E ABSOLVIÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 14 DA LEI N.o 10.826/03 –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL QUANTO AO ÉDITO ABSOLUTÓRIO
– ALMEJADA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA DO DENUNCIADO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE NÃO ADMITEM A EXCEPCIONAL APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO HÁ REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO AFASTADA –
APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

A teor dos precedentes das Cortes Superiores, é possível, excepcionalmente, a incidência do princípio da insignificância e o reconhecimento da atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições desacompanhadas de dispositivo que possibilite o disparo dos projéteis,
quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado;

In casu
, todavia, a despeito de no momento do flagrante ter havido a apreensão de 07 (sete) munições desacompanhadas de armamento capaz de deflagrá-las,
uma vez que verificada a reiteração delitiva do réu e, pouco antes, ter ele agredido fisicamente um rapaz por motivo de somenos importância, aliado ao fato de que em sua residência possuía armas de fogo, uma delas sem a regular documentação, não há falar em reduzido grau de reprovabilidade da conduta, tornando incabível o princípio da insignificância;

Ressalta-se que não se está aqui querendo julgar a apreensão de armas de fogo na residência do apelado, que nem é objeto da acusação, mas, sim, argumentar que este fato poderia indicar a possibilidade, ao menos no plano intelectual, de futuro uso das munições que foram localizadas no veículo dele, cuja apreensão consta da denúncia do caso em apreço;

Apelo conhecido e provido para condenar o réu pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei n.o 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

WAGNER RITTER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.o 1005963-53.2020.811.0045, na qual, em observância ao veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri, que desclassificou o crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil para delito não doloso contra a vida,
condenou
o réu
WAGNER RITTER
pelo crime previsto
no
art. 129,
caput
, do Código Penal
, oportunizando-lhe, caso haja justa causa, os benefícios despenalizadores da Lei n.o 9.099/95, além de
absolvê-lo
do delito insculpido no
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, com fulcro no art. 386, inc. III, do CPP, reconhecendo a atipicidade da conduta, porquanto penalmente irrelevante.

Nas razões recursais disponíveis no documento digital de ID 186359556, o i.
Parquet
almeja a
condenação
do apelado pelo crime de porte ilegal de munições de uso permitido
, ponderando, para tanto, não estarem preenchidos,
in casu,
os requisitos que, excepcionalmente, admitem a incidência do princípio da insignificância, pois o comportamento antecedente do apelado denota a sua periculosidade, visto que “
detinha armas de fogo, vinha sistematicamente praticando delitos contra a pessoa (ameaça – contra ex-companheira) e inclusive já havia efetivamente efetuado disparos de arma de fogo em local habitado”
, além de a perícia ter constatado que todas as munições são aptas para disparos.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 186359562, a i. defesa rechaça os argumentos ministeriais e postula o desprovimento do apelo, com a consequente manutenção
in totum
da r. sentença impugnada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado aos autos eletrônicos sob o ID 191777165, opinando pelo conhecimento e
provimento

do recurso
ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
– MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do objetivo perseguido, pelo o que
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Especificamente quanto à imputação do crime tipificado no
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, por qual restou
absolvido
em primeiro grau
WAGNER RITTER,
depreende-se da denúncia que, no dia 31/10/2020, em horário não preciso, na rua Santa Rosa, bairro Menino Deus, na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o apelado portou, transportou e/ou manteve sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
01 (um) carregador contendo 07 (sete) munições de calibre .22
, os quais foram apreendidos no interior de seu veículo.

Nesse contexto, inconformado com a absolvição do réu, exsurge inconformado o i. órgão ministerial perante esta eg. Corte Revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise da tese acusatória.

1.

DO PLEITO CONDENATÓRIO:

Do cômputo dos autos, entendo que assiste razão ao i. Ministério Público quanto ao pedido de condenação do apelado pelo crime de porte ilegal de munições de uso permitido.

Como se sabe, o crime de
porte ilegal de arma de fogo
detém
natureza de

perigo abstrato e de mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, de modo que são
dispensáveis a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado
,
bastando para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal
, cujo aperfeiçoamento gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A questão é melhor explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual a infração ora em análise detém natureza de
“[...]
mera conduta

(independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade)
;
de perigo abstrato

(a probabilidade de vir a ocorrer algum dano
, pelo mau uso da arma, acessório ou munição,
é presumido pelo tipo penal
)”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. 8. ed. rev., atual. e ampl. vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2014) – Destaquei.

Não discrepa a orientação jurisprudencial igualmente sedimentada no âmbito do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, consoante se infere por meio do
Enunciado Orientativo n. 37
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
37.

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015. Disponível DJE Edição no 9998, de 11/04/2017). – Negritei.

Assim, torna-se irrelevante a apreensão, juntamente com as munições, de alguma arma de fogo que viabilize o seu uso efetivo, bastando que haja a comprovação da materialidade e da autoria delitivas para que o agente criminoso seja condenado pela prática do ilícito sob análise; afinal, o tipo penal prevê as munições como objetos materiais, e, em se tratando de delito de perigo abstrato, o risco é presumido na lei, motivo pelo qual o fato de o agente possuir/portar tão somente munições, sem o artefato bélico eficiente, caracteriza crime.

Contudo, as Cortes Superiores, a despeito de manterem o entendimento quanto à materialidade formal da conduta de possuir acessórios ou munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, passaram a reconhecer,
excepcionalmente,
a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições desacompanhadas de dispositivo que possibilite o disparo dos projéteis [
princípio da insignificância
], quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado –
ex vi
STJ
– AgRg no HC 440820/RS
, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 07/06/2018, Data de Publicação: DJe 15/06/2018).

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se que, no dia fatídico, após um entrevero em um posto de gasolina, em que o apelado agrediu fisicamente o ofendido
Pablo Artifon
, por se irritar quando este lhe pediu para abaixar o volume do som de seu veículo, a polícia foi acionada e, na posse das características do carro do suspeito e de informações de onde ele poderia ser localizado, saiu em diligências, obtendo êxito em localizá-lo.

Realizada a busca veicular, os agentes estatais encontraram
1 (um) carregador e 07 (sete) munições calibre .22
; além disso, por ter, naquela ocasião,
WAGNER RITTER
declarado informalmente que possuía arma de fogo em sua residência, os policiais deslocaram-se até o endereço e apreenderam 02 (duas) carabinas, uma de calibre .22 e a outra .38, das quais, apenas uma possuía documentação válida, bem assim outras 50 (cinquenta) munições.

Nesse contexto, ainda que no momento do flagrante o apelado estivesse portando pequena quantidade de munições, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-las, uma vez que pouco antes agrediu fisicamente um rapaz, por motivo de somenos importância, aliado ao fato de que em sua residência possuía armas de fogo, uma delas sem a devida documentação,
não há falar em reduzido grau de reprovabilidade da sua conduta
, tornando incabível o princípio da insignificância.

Ressalto que não se está aqui querendo julgar a apreensão de armas de fogo na residência do apelado, que nem é objeto da acusação, mas, sim, argumentar que este fato poderia indicar a possibilidade, ao menos no plano intelectual, de futuro uso das munições que foram localizadas no veículo dele, cuja apreensão consta da denúncia do caso em apreço.

Ademais, à época dos fatos, vigoravam em desfavor do apelado as medidas protetivas de urgência n.o 1005597-14.2020.8.11.0045, as quais foram solicitadas por sua ex-mulher, que lhe imputou a prática do crime de ameaça, fato este que posteriormente ensejou a instauração da ação penal n.o 1004011-05.2021.8.11.0045; e também tinha sido, há pouco tempo, preso em flagrante pelos delitos de embriaguez ao volante e disparo de arma de fogo [APFD n.o 1005523-57.2020.8.11.0045], a evidenciar a sua reiteração delitiva que, a teor do entendimento firmado na jurisprudência, afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

A propósito, nesse eg. Sodalício, foi editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o101532/2015, o
Enunciado orientativo n.o 44
que preconiza “
A reiteração delitiva
ou a presença de qualificadoras
inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta feita, não há falar em atipicidade da conduta, uma vez que não incidente o princípio da insignificância no caso ora em apreço.

Assim, uma vez que a
materialidade delitiva
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 186359266), do auto de apreensão (ID 186359269), do boletim de ocorrência (ID 186359289) e do laudo pericial de balística, que atestou estarem as munições apreendidas aptas a produzir tiro (ID 186359384); e sendo inconteste a
autoria
, porquanto o próprio apelado
WAGNER RITTER
assumiu sob o crivo do contraditório e da ampla defesa terem sido localizadas munições dentro de uma bolsa que estava acondicionada no interior de seu carro, assim como os policiais militares
Michel Tralltiman Santos
e
Leite André Luiz Ferreira de Souza
confirmaram em juízo que, no dia fatídico, apreenderam munições no veículo do apelado, de rigor o acolhimento do pleito ministerial, para condenar o recorrido pelo delito tipificado no
art. 14,
caput,
da Lei n.o 11.343/06.

PASSO À MATERIALIZAÇÃO DA PENA
:

O preceito secundário da norma do art. 14 da Lei n.o 10.826/03 prevê a pena de “
reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa
”
.

1a fase dosimétrica
:

Assim, considerando os patamares mínimos e máximos impostos pela lei, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

A
CULPABILIDADE
é neutra, porquanto normal à espécie delitiva, inexistindo evidências da maior reprovabilidade da conduta perpetrada.

Nada há a valorar em relação aos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
, pois, ao tempo do fato, o apelado não ostentava condenação transitada em julgado.

A

CONDUTA SOCIAL
e a
PERSONALIDADE DO AGENTE
são mantidas neutralizadas, porque inexistem elementos aptos à aferição do comportamento e do caráter do condenado.

Os

MOTIVOS

e as
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
são inerentes ao tipo penal, nada havendo para depreciá-los.

Por fim, o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
carece de motivos para repercutir negativamente na pena do réu, sendo, portanto, neutralizado.

Nesse desiderato, em observância aos oito critérios judiciais elencados no
caput
do art. 59 do CP, estabeleço a pena-base no mínimo legal, ou seja,
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa.

2a fase dosimétrica:

Reconheço a incidência da
atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d,
do CP)
, uma vez que em juízo o apelado confessou estar transportando munições em seu veículo, contudo, a teor da Súmula n.o 231 do STJ, não repercutirá na sanção intermediária, que permanece em
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

3a fase dosimétrica:

Em derradeiro, não vislumbrando qualquer causa que possa aumentar ou diminuir a reprimenda,
fixo-a, em definitivo, pelo cometimento do crime de porte ilegal de munições de uso permitido, no patamar de
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

A teor do art. 33, §2.o, alínea
c
e §3.o, do CP, imponho o regime inicial
aberto
.

E, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por
duas
sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para, nos autos da ação penal n.o 1005963-53.2020.811.0045,
condenar
o apelado
WAGNER RITTER
pela prática do crime tipificado no
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, à pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por
duas
sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024